Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735203-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: J L T Clínica de Prestação De Serviços Médicos Ltda Agravado: Tiago Moises dos Santos Dias de Oliveira Saulo Souto Dos Santos Luciana De Macedo Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária J L T Clínica de Prestação De Serviços Médicos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0704440-82.2021.8.07.0004, assim redigida: “Recebo a emenda. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a apuração dos supostos valores objeto de restituição, bem como acerca do equivalente dos tributos que não teriam sido recolhidos são matérias que carecem de dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Ademais, a apuração dos supostos valores sucede a responsabilização dos réus, não havendo que se falar na constrição prévia de bens dos demandados sem que haja o lastro mínimo da existência de título judicial que valide o pedido de restituição. Preclusa esta decisão, aguarde-se o julgamento do mérito do AI 0716477-56.2021.8.07.0000.”. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30395032), em síntese, que os recorridos promoveram desvios de vultosos montantes pertencentes à sociedade empresária recorrente durante o período de tempo em que exerceram a administração da aludida sociedade. Requer, portanto, a concessão da tutela antecipada recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, determinada a indisponibilidade dos bens pertencentes aos recorridos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30395033). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos moldes do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela cautelar que teve por objetivo determinar a indisponibilidade de bens que compõem a esfera patrimonial dos recorridos. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas de natureza instrumental são os mesmos, quais sejam, o juízo de probabilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, com o acréscimo do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas tipicamente cautelares, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pela recorrente tem mesmo caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, a futura satisfação de um crédito alegadamente existente com os recorridos. A questão jurídica em destaque envolve também outras consequências eventualmente decorrentes do não pagamento dos valores pretensamente devidos. No presente caso a recorrente alega que os agravados praticaram desvios de vultosos montantes durante o período em que exerceram a administração da sociedade empresária agravante. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado, no caso em deslinde, por meio da análise da existência de elementos probatórios que indiquem a futura imputação da satisfação de um determinado crédito a quem, em tese, foi o responsável pelos danos respectivos. Diante desse contexto os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida não estão suficientemente demonstrados. Com efeito, os fatos alegados necessitam de acuidosa apreciação por meio do contraditório e da ampla defesa, não sendo as provas unilateralmente produzidas até o momento suficientes para subsidiar a providência emergencial pretendida pela ora agravante. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão da tutela antecipada recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.